Tribunal: STF
Processo: HC 101528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Estrangeiro. Decreto de Expulsão. Ato emanado do Presidente da República antes da edição do Decreto nº 3.447, de 5/5/2000. Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do writ. Alegado vício de nulidade por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Inexpulsabilidade. Condição jurídica sujeita a constantes alterações. Existência de pedido de revogação do ato administrativo de expulsão em curso no Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Pleito a ser examinado com base em relatório de diligências, a fim de se confirmar a efetiva manutenção da prole brasileira ou o casamento de fato e de direito. Prisão cautelar-administrativa do paciente. Desnecessidade. Ordem concedida em parte. 




1. Tendo em vista que o decreto de expulsão é atribuível ao Presidente da República, resta evidenciada a competência do STF para apreciar o pedido de habeas corpus. 




2. Afigura-se perfeitamente válido, gerando efeitos até os dias atuais, decreto expulsório precedido da instauração do competente inquérito administrativo em que oportunizado ao paciente o pleno exercício do direito de defesa. 




3. Existência de pedido de revogação do ato administrativo em curso no Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. 




4. Desnecessidade e ausência de fundamentação hábil a ensejar a custódia administrativa do paciente, que deverá aguardar em liberdade a conclusão do pedido de revogação do ato administrativo de expulsão. 




5. Writ parcialmente deferido.